Tribunal: TJMT
Processo: 1006081-57.2026.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006081-57.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DOUGLAS ALVES - CPF: 067.373.259-20 (ADVOGADO), CLAUDIMAR MARTINS PINTO - CPF: 460.716.601-49 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), CLESIANE VICCARI PINTO - CPF: 593.616.701-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO PEREZ DE REZENDE - CPF: 036.894.488-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO. PATRIMÔNIO EXPRESSIVO E INVESTIMENTOS RECENTES. CAPACIDADE FINANCEIRA COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA. MULTA POR RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por produtor rural e determinou o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, em razão da constatação de patrimônio incompatível com a benesse legal.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
a reforma da decisão para a concessão da gratuidade de justiça;
(ii)
o reconhecimento da natureza ilíquida e imobilizada do patrimônio composto por terras e maquinários;
(iii)
a consideração do vultoso endividamento da atividade rural como prova da hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se os elementos fáticos e probatórios constantes dos autos autorizam o afastamento da presunção de hipossuficiência econômica;
(ii)
analisar a subsistência do indeferimento da gratuidade de justiça diante do patrimônio declarado e da capacidade de investimento demonstrada;
(iii)
avaliar a aplicação da multa por interposição de recurso manifestamente improcedente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos é garantia prevista no artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural, estabelecida no artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, possui natureza relativa.

5. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.988.697/RJ, consolidou o entendimento de que o magistrado pode indeferir o pedido de gratuidade quando existirem elementos de prova que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão.

6. O patrimônio global declarado de aproximadamente R$ 5.000.000,00, composto por centenas de hectares de terras produtivas, frota de veículos pesados e vasto maquinário agrícola, revela estrutura econômica incompatível com a condição de miserabilidade jurídica.

7. A aquisição de caminhão pelo valor de R$ 200.000,00 no ano-calendário de 2023 demonstra capacidade de investimento e liquidez financeira no período de alegada crise, o que descaracteriza a tese de que o acervo patrimonial seria integralmente ilíquido.

8. A existência de inconsistências documentais, notadamente a ausência de registro das dívidas alegadas na declaração de imposto de renda e a omissão na apresentação de extratos bancários quando a parte foi expressamente instada, inviabiliza a confirmação da real situação de penúria financeira.

9. O endividamento decorrente da própria atividade empresarial rural não configura, isoladamente, prova de hipossuficiência, especialmente quando o valor do preparo recursal revela-se inexpressivo em face da envergadura do patrimônio e da movimentação econômica do recorrente.

10. A interposição de agravo interno que se limita a reiterar teses expressamente enfrentadas e motivadamente rejeitadas na decisão monocrática caracteriza o recurso como manifestamente improcedente, o que atrai a incidência da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO

11
. Recurso desprovido, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CF - art. 5º, LXXIV; CPC - art. 98, art. 99, § 2º, § 3º, § 7º, art. 1.021, § 4º, § 5º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - REsp n. 1.988.697/RJ; TJMT - AgRCiv n. 1031829-28.2025.8.11.0000, AgRCiv n. 1031196-17.2025.8.11.0000, AgInst n. 1038195-83.2025.8.11.0000, AgRCiv n. 1034223-08.2025.8.11.0000, AgInst n. 1045370-31.2025.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
agravo interno
interposto pelo agravante
CLAUDIMAR MARTINS PINTO
em face de decisão monocrática na qual indeferi o pedido de gratuidade de justiça e determinei o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. O agravo de instrumento foi interposto em razão de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina nos autos da Execução de Título Extrajudicial registrada sob o n.
1000858-24.2025.8.11.0012
.

Na
origem
, o
Banco Bradesco S.A.
ajuizou execução de título extrajudicial fundada no Instrumento Particular de Aditamento à Cédula Rural n. 201505017, emitido em 28/abril/2021, no valor de R$ 95.760,00 (noventa e cinco mil, setecentos e sessenta reais). (id. 194827195)

No curso do feito, Claudimar Martins Pinto opôs exceção de pré-executividade na qual requereu a gratuidade de justiça e suscitou a inépcia da petição inicial executiva, o desvirtuamento da cédula de crédito rural, o afastamento da capitalização de juros e o afastamento da mora. (id. 207698732)

O magistrado de primeiro grau rejeitou a exceção de pré-executividade ao fundamento de que a via eleita não seria adequada para a discussão das matérias suscitadas e indeferiu a gratuidade de justiça por ausência de elementos comprobatórios de hipossuficiência. (id. 219684418)

Inconformado,
Claudimar Martins Pinto
interpôs agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo. No tocante à gratuidade de justiça, sustentou que o juízo de origem indeferiu o benefício sem lhe facultar prazo para juntada de documentos comprobatórios, em contrariedade ao artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil. (id. 345963852)

O agravante alegou, ainda, enfrentar graves dificuldades financeiras na condição de produtor rural, em razão dos elevados preços de insumos e das frustrações sucessivas de safras.

Em despacho inicial, determinei a intimação do agravante para que comprovasse, no prazo de 5 (cinco) dias, a alegada insuficiência de recursos financeiros, sob pena de indeferimento. (id. 346608388)

Em atendimento à determinação, o agravante apresentou manifestação instruída com as declarações de imposto de renda dos exercícios de 2022, 2023 e 2024. Reconheceu a existência de bens imóveis e maquinário agrícola em seu nome, porém qualificou esse patrimônio como ilíquido e imobilizado, essencial à atividade rural e insuscetível de ser considerado fonte de recursos para custeio das despesas processuais. (id. 348940878)

A manifestação destacou, ademais, a existência de saldo a compensar de exercícios anteriores no montante de R$ 547.125,17 (quinhentos e quarenta e sete mil, cento e vinte e cinco reais e dezessete centavos).

O agravante relatou, igualmente, endividamento superior a R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), com 24 (vinte e quatro) ações em trâmite em seu desfavor, majoritariamente execuções extrajudiciais bancárias e cumprimentos de sentença. Reiterou, nesse contexto, o pedido de gratuidade de justiça.

Após analisar a documentação apresentada, proferi a decisão monocrática ora agravada, na qual indeferi o pedido de gratuidade de justiça. (id. 349218851)

No exame do caso concreto, verifiquei que a declaração de imposto de renda do exercício de 2024 (ano-calendário 2023) revelava patrimônio global declarado de R$ 5.195.159,91 (cinco milhões, cento e noventa e cinco mil, cento e cinquenta e nove reais e noventa e um centavos), composto por bens pessoais de R$ 3.044.326,60 (três milhões, quarenta e quatro mil, trezentos e vinte e seis reais e sessenta centavos) e bens vinculados à atividade rural de R$ 2.150.833,31 (dois milhões, cento e cinquenta mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e um centavos).

O acervo abrangia propriedades que somavam 460 (quatrocentos e sessenta) hectares, vasto conjunto de maquinário agrícola, rebanho bovino e frota de veículos pesados. Diante desse cenário, determinei o recolhimento do preparo recursal no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Irresignado,
Claudimar Martins Pinto
interpôs o presente
agravo interno
, no qual sustenta que a decisão monocrática não teria considerado a integralidade dos elementos que compõem sua realidade financeira. (id. 351699365)

Para o agravante interno, o estado de hipossuficiência não está exclusivamente vinculado ao patrimônio imediato, mas à real capacidade financeira de participar do processo sem risco à subsistência própria e da família.

Em essência, o agravante interno reitera as teses expostas nas manifestações anteriores, com ênfase na natureza ilíquida e imobilizada do patrimônio, no volume do endividamento e na desproporcionalidade dos valores das custas judiciais perante o Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Requer, por fim, a retratação ou, subsidiariamente, que o agravo interno seja conduzido a julgamento pelo órgão colegiado, com a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de
agravo interno
interposto por
Claudimar Martins Pinto
contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos do agravo de instrumento e determinou o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.

O cerne do presente recurso consiste em determinar se a decisão monocrática deve ser reformada para conceder ao agravante o benefício da gratuidade de justiça, à luz da documentação acostada aos autos e das circunstâncias patrimoniais e financeiras do requerente.

O recurso, contudo, não comporta acolhimento.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, em seus artigos 98 e 99, regulamenta essa garantia e disciplina os requisitos para sua concessão.

No plano infraconstitucional, o artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece presunção de veracidade em favor da alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural. Essa presunção, contudo, possui natureza relativa, conforme reiteradamente afirmado pela jurisprudência pátria.

Nesse sentido, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.988.697/RJ, consolidou que embora a declaração de hipossuficiência econômica apresentada por pessoa natural possua presunção relativa de veracidade, o magistrado pode indeferir o pedido de gratuidade quando existirem nos autos elementos de prova que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. (STJ, REsp n. 1.988.697/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 17/setembro/2025, DJEN 18/março/2026)

A presunção relativa, portanto, não conduz ao deferimento automático do benefício. O artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil faculta ao magistrado indeferir o pedido de gratuidade diante de elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, desde que, antes do indeferimento, determine à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Esse requisito procedimental foi integralmente observado no caso em exame. Em cumprimento ao despacho de 13/fevereiro/2026, o agravante foi instado a comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias, a alegada insuficiência de recursos financeiros. A determinação foi atendida com a juntada das declarações de imposto de renda dos exercícios 2022, 2023 e 2024 (anos-calendário 2021, 2022 e 2023). Não houve, portanto, qualquer cerceamento ao direito de produção de prova documental.

Entretanto, a análise dos elementos probatórios revela quadro patrimonial e econômico incompatível com a condição de pessoa desprovida de recursos para arcar com as despesas processuais.

O patrimônio pessoal declarado pelo agravante à Receita Federal totaliza R$ 3.044.326,60 (três milhões, quarenta e quatro mil, trezentos e vinte e seis reais e sessenta centavos). Esse acervo é composto por dois lotes urbanos com benfeitorias em Nova Xavantina, declarados por R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), e 50% (cinquenta por cento) de imóvel urbano recebido em herança, declarado por R$ 35.672,60 (trinta e cinco mil, seiscentos e setenta e dois reais e sessenta centavos).

Integram ainda o patrimônio pessoal duas propriedades rurais que somam 460 (quatrocentos e sessenta) hectares no Projeto Serra Azul, declaradas pelos valores de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) e R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais), além de dois imóveis rurais recebidos em herança do espólio de Gelci João Viccari.

Acrescem-se a esse acervo os bens vinculados à atividade rural, que na declaração do exercício 2024 (ano-calendário 2023) totalizam R$ 1.950.833,31 (um milhão, novecentos e cinquenta mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e um centavos). Esse conjunto revela estrutura produtiva de escala expressiva, composta por plantadeiras, colheitadeiras, tratores de grande porte, pulverizadores, caminhões, implementos agrícolas e frota de carga pesada.

A soma dos bens pessoais e dos bens da atividade rural resulta em patrimônio global declarado de R$ 4.995.159,91 (quatro milhões, novecentos e noventa e cinco mil, cento e cinquenta e nove reais e noventa e um centavos).

Não obstante, o agravante sustenta, como tese central, que esse patrimônio constitui acervo ilíquido e imobilizado, essencial à continuidade da atividade produtiva, e que, por essa razão, não pode ser considerado fonte de recurso financeiro apta a custear as despesas processuais.

A tese, conquanto amparada em precedentes que reconhecem a irrelevância do patrimônio imobilizado em determinadas situações, não resiste ao confronto com as circunstâncias concretas do caso.

Com efeito, a jurisprudência que o agravante invoca trata de hipóteses em que o patrimônio imobilizado coexiste com rendimentos módicos, insuficientes para suportar os encargos processuais. É o que se verifica, por exemplo, nos julgados do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins citados nas razões recursais, nos quais a renda tributável dos requerentes revelava-se efetivamente incompatível com o custeio do processo.

No caso em exame, porém, a análise não se restringe à mera oposição entre patrimônio imobilizado e ausência de liquidez. A decisão monocrática identificou elementos concretos que, em conjunto, afastam a presunção de hipossuficiência de forma inequívoca.

O primeiro desses elementos reside na aquisição, no próprio ano-calendário 2023, de um caminhão Scania G 420 A6X4, ano 2010, em leilão da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal em Mato Grosso, declarado por R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

Conforme se extrai da declaração do exercício 2024, esse bem não constava na declaração anterior (situação em 31/dezembro/2022: R$ 0,00), circunstância que demonstra capacidade de investimento significativo no período em que o agravante alega enfrentar graves dificuldades financeiras.

A capacidade de mobilizar R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para aquisição de veículo pesado em leilão público é incompatível com a alegação de que o patrimônio é inteiramente ilíquido e de que inexistem recursos para custear as despesas processuais.

Outro aspecto que merece consideração especial diz respeito à contradição entre a alegação de endividamento superior a R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais) e as informações constantes das declarações de imposto de renda.

Na declaração do exercício 2022 (ano-calendário 2021), o agravante declarou dívidas vinculadas à atividade rural no montante de R$ 9.293.195,36 (nove milhões, duzentos e noventa e três mil, cento e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos) na posição de 31/dezembro/2020, todas zeradas na posição de 31/dezembro/2021, sem registro de pagamento no período.

Nas declarações dos exercícios subsequentes (2023 e 2024, anos-calendário 2022 e 2023), as seções de dívidas e ônus reais e de dívidas vinculadas à atividade rural constam como “Sem Informações”. Essa inconsistência compromete a credibilidade da alegação de endividamento: se as dívidas existissem na extensão afirmada pelo agravante, seria razoável esperar que constassem nas declarações prestadas ao fisco federal.

Nesse ponto, não se pode deixar de registrar que a alegação de dívidas em juízo, desacompanhada do correspondente registro na declaração de imposto de renda, revela, no mínimo, incongruência entre as informações prestadas ao Poder Judiciário e aquelas declaradas à Receita Federal.

A omissão documental igualmente milita em desfavor do agravante. A decisão monocrática destacou que o agravante não apresentou a declaração de imposto de renda do exercício 2025 (ano-calendário 2024) nem extratos bancários que pudessem evidenciar o fluxo efetivo de receitas e despesas da atividade rural.

Essa lacuna é significativa. A declaração do exercício 2025 permitiria verificar se houve alteração no quadro patrimonial ao longo do ano de 2024, ao passo que os extratos bancários viabilizariam a aferição concreta da movimentação financeira e da capacidade de pagamento.

A opção por não apresentar esses documentos, quando o agravante foi expressamente instado por este Relator a comprovar a insuficiência de recursos, é circunstância que o julgador não pode ignorar.

Importa consignar, ainda, que as três declarações de imposto de renda acostadas aos autos registram receita bruta da atividade rural como “Sem Informações” em todos os exercícios, assim como as despesas de custeio e investimento.

O saldo de prejuízos a compensar permanece inalterado em R$ 547.125,17 (quinhentos e quarenta e sete mil, cento e vinte e cinco reais e dezessete centavos) nos três exercícios consecutivos, sem qualquer variação. Essa estagnação contrasta com a titularidade de estrutura produtiva de grande porte, que compreende 460 (quatrocentos e sessenta) hectares de terras exploradas e vasto acervo de maquinário.

A ausência total de declaração de receitas ou despesas da atividade rural por três anos-calendário seguidos, em face de estrutura produtiva dessa magnitude, suscita questionamento legítimo sobre a fidedignidade das informações prestadas à Receita Federal e, por consequência, sobre a confiabilidade dos dados invocados pelo agravante para sustentar a alegação de hipossuficiência.

Não se desconhece que o produtor rural enfrenta riscos inerentes à atividade, como frustrações de safra e oscilações no preço de insumos. Essa circunstância, isoladamente, poderia justificar dificuldades financeiras temporárias. No caso em exame, porém, a dimensão do patrimônio declarado, a capacidade de investimento demonstrada e as inconsistências documentais formam conjunto probatório que supera a presunção relativa do artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

Nessa perspectiva, esta Segunda Câmara de Direito Privado tem reiteradamente afirmado que a gratuidade da justiça constitui exceção à regra de custeio da atividade jurisdicional e deve ser reservada a quem efetivamente comprovar a impossibilidade de arcar com os custos do processo. (TJMT, Agravo Regimental Cível n. 1031829-28.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 29/outubro/2025, DJE 05/novembro/2025)

Na mesma linha, esta Câmara orienta que o endividamento decorrente de atividade rural, por si só, não é suficiente para comprovar hipossuficiência, especialmente quando há indícios de patrimônio significativo e movimentação econômica relevante. (TJMT, Agravo Regimental Cível n. 1031196-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 29/outubro/2025, DJE 05/novembro/2025)

Cumpre acrescentar que esta Câmara consolidou o entendimento de que a concessão do benefício da gratuidade da justiça exige prova concreta da incapacidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1038195-83.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 26/novembro/2025, DJE 10/dezembro/2025)

Em consonância com esse entendimento, a jurisprudência desta Câmara orienta que a concessão da justiça gratuita exige comprovação mínima da hipossuficiência econômica, de modo que a simples alegação desacompanhada de documentos idôneos não é suficiente para justificar o deferimento do benefício. (TJMT, Agravo Regimental Cível n. 1034223-08.2025.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 18/fevereiro/2026, DJE 24/fevereiro/2026)

Merece destaque, ademais, que o comprometimento da renda com dívidas voluntariamente assumidas não configura, por si só, hipossuficiência econômica apta a justificar a dispensa do recolhimento das custas processuais. Essa distinção é relevante, porquanto o agravante invoca o endividamento como fundamento para a concessão da gratuidade, quando, na verdade, as dívidas decorrem da própria atividade empresarial rural. (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1045370-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04/março/2026, DJE 15/março/2026)

O quadro fático, confrontado com o referencial normativo e jurisprudencial aplicável, conduz à conclusão inequívoca. O titular de patrimônio declarado de quase R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), com estrutura produtiva de grande porte, capacidade demonstrada de investir R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em aquisição de veículo pesado no período de alegada crise, e que não apresentou a declaração de imposto de renda mais recente nem extratos bancários quando instado a comprovar a insuficiência de recursos, não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.

Convém pontuar, por derradeiro, que o preparo recursal do agravo de instrumento corresponde ao valor de R$ 412,49 (quatrocentos e doze reais e quarenta e nove centavos). A inexpressividade desse montante, quando cotejada com a envergadura patrimonial declarada pelo agravante, evidencia a ausência de proporcionalidade entre a pretensão recursal e a invocação do benefício da gratuidade.

Assim, por qualquer ângulo que se examine a controvérsia, a decisão monocrática agravada não merece reforma. A fundamentação nela desenvolvida é consistente, amparada em elementos concretos extraídos da documentação fiscal do próprio agravante e em jurisprudência consolidada desta Câmara e do Superior Tribunal de Justiça.

Diante desse cenário, verifico que o agravo interno não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática. As razões recursais se limitam a reiterar as mesmas teses já deduzidas na manifestação de 25/fevereiro/2026 e expressamente enfrentadas e afastadas na decisão agravada, o que atrai a incidência do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Esse dispositivo legal prevê que, quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente por votação unânime, o órgão colegiado condenará o agravante ao pagamento de multa ao agravado, no montante entre 1% (um por cento) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.

A reiteração de teses já expressamente examinadas e fundamentadamente rejeitadas na decisão monocrática configura hipótese de manifesta improcedência, que justifica a imposição da sanção processual prevista no dispositivo legal.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto por
CLAUDIMAR MARTINS PINTO
e mantenho, na íntegra, a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

Em razão da manifesta improcedência do recurso, condeno o agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado Banco Bradesco S.A., nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, condicionada a interposição qualquer recurso subsequente ao depósito prévio da multa, na forma do artigo 1.021, § 5º, do mesmo diploma.

Reitero, por fim, a determinação para que o agravante proceda ao recolhimento do preparo recursal do agravo de instrumento, no prazo de 5 (cinco) dias contados da publicação do presente acórdão, sob pena de não conhecimento do recurso em razão de deserção, nos termos do artigo 99, § 7º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026